Tribunal: TJBA
Processo: 8036599-10.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
nº 8036599-10.2025.8.05.0000 – Comarca de Jequié/BA

Impetrante: Jose Deivson do Nascimento Lima

Paciente: Cleiton Souza Costa

Advogado: Dr. Jose Deivson do Nascimento Lima - OAB/BA 56740

Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA

Processo de 1º Grau: 8004039-77.2025.8.05.0141

Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, §13º DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

ALEGATIVA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INALBERGAMENTO. NA PRESENTE FASE JUDICIAL DA
PERSECUTIO CRIMINIS
, IMPOSSÍVEL AFERIR, COM GRAU DE CERTEZA, QUE A SITUAÇÃO DO PACIENTE SE MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I- Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pelo advogado Dr. Jose Deivson do Nascimento Lima (OAB/BA 56740), em favor de Cleiton Souza Costa, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA.

II- Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 25/06/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 129, §13 do Código Penal.

III- Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 85135456), a desfundamentação do decreto constritor, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ofensa ao princípio da proporcionalidade, favorabilidade das condições pessoais e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV- Informes judiciais (ID. 85805604) noticiam
in verbis
: “[...] Trata-se de autuação em flagrante, em razão da prisão da paciente CLEITON SOUZA COSTA, ocorrida em 24 de junho de 2025, pela prática do crime de lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino. O relato da autoridade policial, constante no ID. 506307562, fl. 16, é nos seguintes termos: “QUE o depoente estava de serviço a bordo da viatura Gavião 1920, quando por volta das 20:00hs, foram solicitados pelo serviço CICOM para diligenciar até o Bairro Vila Vitoria com objetivo de verificar uma situação de violência doméstica. Chegando no local constataram a veracidade do fato, sendo relatado pela vítima Marta Souza Santos que havia sido agredida fisicamente, verbalmente e ameaçada de morte pelo seu companheiro Cleiton Souza Costa; QUE o agressor encontrava-se na residência e foi conduzido a esta delegacia ficando à disposição da autoridade policial para as medidas cabíveis.” Ouvida perante a autoridade policial, a vítima requereu as medidas protetivas de urgência, consoante termo de declarações à ID. 506307564, fl. 24. Laudo de exame de lesões corporais da vítima no ID. 506307568, fl. 63, confirmando as lesões sofridas. O parecer do Ministério Público, ID. 506388321, requereu a conversão da prisão flagrancial em preventiva, pontuando os seguintes argumentos: “Tratando-se de crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é imperioso observar que a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) estabelece diretrizes específicas para a proteção da mulher em situação de vulnerabilidade. Pelo exposto, opina o MINISTÉRIO PÚBLICO pela HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE, com a CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 312, incisos I e III, do CPP, tendo em vista a necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do delito e o risco à integridade física da vítima.” No ID. 506548778, consta Termo de Audiência de Custódia, ocorrida em 26 de junho de 2025, na qual o representante do Ministério Público se manifestou pela homologação da prisão em flagrante e a conversão em prisão preventiva. A defesa do paciente pugnou pela revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [...]”

V- No que concerne às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não merecem guarida.
I
n casu
, observa-se que o Magistrado a
quo,
em que pese de forma sucinta, reconhece a existência dos requisitos autorizadores da segregação previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para a decretação, apontando os indícios de autoria e materialidade delitiva, a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, que teria agredido a companheira, danificado o celular e proferido ameaças de morte, tendo ressaltado ainda o hábito do paciente de monitorar os passos da vítima, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública. Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos.

VI- Ainda, não merece guarida a aventada ofensa ao princípio da proporcionalidade, eis que se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase judicial da
persecutio criminis,
que a situação atual do paciente seria mais prejudicial que aquela constante de eventual sentença condenatória, inexistindo incompatibilidade com as várias espécies de prisão provisória.

VII- Importa salientar, ainda, que, embora o impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

VIII- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem

IX- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8036599-10.2025.8.05.000, provenientes da Comarca de Jequié/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Jose Deivson do Nascimento Lima (OAB/BA 56740), como paciente, Cleiton Souza Costa, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.